Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-47.2021.8.11.0109
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000096-47.2021.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora, Perda de Bens e Valores]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LINDOMAR ANTONIO DE SOUZA - CPF: 283.957.271-00 (APELANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR QUE O BEM FOI INSTRUMENTO DO CRIME. COM PROVA DA PROPRIEDADE E DA LEGITIMIDADE DE SUA ORIGEM. BEM RESTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em
regra
, antes do
trânsito

em

julgado
, as
coisas

apreendidas

não

poderão
ser
restituídas

enquanto

persistir
interesse processual.
Após
o
trânsito

em

julgado
, a
restituição

somente
é
devida
se
não

houver

dúvida

quanto
a
propriedade
dos bens
apreendidos
.
Quando a
ação
penal
foi

extinta
pela
prescrição
e
estando
a
sentença

transitada

em

julgado
,
não

sendo

possível

afirmar
que o
bem

apreendido

foi

utilizado

como

instrumento
do crime,
corroborado
com a
prova
da
propriedade
e da
legitimidade
de
sua

origem
, o
bem

apreendido

deve
ser
restituído
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3. Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
.

Apelação Criminal:
1000096-47.2021.8.11.0109

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE MARCELÂNDIA

Recorrente:
LINDOMAR ANTONIO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

LINDOMAR ANTONIO SOUZA
apresent
ou

Incidente
de
Restituição
de
Coisa

Apreendida

nos
autos 910-18.2017.811.0109.

Decisão

proferida

em

primeiro

grau
no ID
174402232
/PJe
2,
indeferindo
o
pedido
de
restituição
do
bem
.

A

parte

requerente

interpôs

Recurso
de
Apelação
no ID 174402235
/PJe
2
.

Sustentou
que:
a) o
maquinário

apreendido

deve
ser
restituído
, pois é
utilizado

como
ferramenta de
sua

subsistência
; b)
não

existe

nenhum

processo

administrativo

em

seu

nome
, visto que a
suposta

infração

foi

praticada

por

outra

pessoa
; c)
ninguém

será
privado de
seus
bens
sem
o
devido

processo
legal; d) o
bem

apreendido

não

foi

utilizado
para a
infração
de
nenhuma

infração

ambiental
; e

e
)
existe

risco
de
perecimento

n
a
manutenção
da
apreensão
.
Requereu
a
reforma
da
decisão

recorrida
para o
deferimento
da
restituição
do
trator
Massey

Fergusso
n
265.

Contrarrazões

apresentadas

pelo

Ministério
Público no ID 174402240
/PJe
2,
requerendo
o
não

provimento
do
recurso
.

Parecer ministerial foi apresentado no ID 176619151/PJe2, opinando pelo provimento do recurso, diante da prescrição reconhecida nos autos
originários
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Restituição
de
coisa

apreendida
.

Nos
termos
do art. 118 do CPP,
em

regra
, antes do
trânsito

em

julgado
, as
coisas

apreendidas

não

poderão
ser
restituídas

enquanto

persistir
interesse processual.

Nesse
sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 118 DO CPP. RESTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVOLUÇÃO. UTILIDADE PARA A INVESTIGAÇÃO POLICIAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.I. "'O Superior Tribunal de Justiça
ao

interpretar
o art. 118 do CPP,
firmou

compreensão
de que as
coisas

apreendidas

na

persecução
criminal
não

podem
ser
devolvidas

enquanto

interessarem

ao

processo
' (
AgRg
no
AREsp
1049364/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado

em
21/03/2017,
DJe
27/03/2017)" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.963.622/MS, relator Ministro Olindo Menezes (
Desembargador

Convocado
do TRF 1a
Região
),
Sexta

Turma
,
julgado

em
7/6/2022,
DJe
de 10/6/2022). (...) (STJ
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.252.158/RJ, relator Ministro
Jesuíno

Rissato
(
Desembargador

Convocado
do TJDFT),
Sexta

Turma
,
julgado

em
5/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.)

Após
o
trânsito

em

julgado
, a
restituição

da coisa
somente
é
devida

quando

inexiste

dúvida
de que
o

requerente
é
seu

legítimo

proprietário
,
sua

origem
é lícita
e
não

foi

usad
a

como

instrumento
do crime (
exegese
dos
arts
. 120, 121 e 124 do Código de
Processo
Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal).

A
propósito
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO. FURTO. INVESTIGAÇÃO. POSSÍVEL UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CRIME. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. INVIÁVEL REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A
jurisprudência

desta
Corte Superior é
firme
no
sentido
de que "a
restituição
das
coisas

apreendidas
,
mesmo

após
o
trânsito

em

julgado
da
ação
penal,
está

condicionada
tanto à
ausência
de
dúvida
de que
o

requerente
é
seu

legítimo

proprietário
,
quanto
à
licitude
de
sua

origem
e à
demonstração
de que
não

foi

usado

como

instrumento
do crime,
conforme
as
exigências

postas

nos

arts
. 120, 121 e 124 do Código de
Processo
Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal" (RMS n. 61.879/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma
,
julgado

em
17/12/2019,
DJe
19/12/2019). (...)(STJ
AgRg
no RMS n. 69.461/SP, relator Ministro
Jesuíno

Rissato
(
Desembargador

Convocado
do TJDFT),
Sexta

Turma
,
julgado

em
26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023.)

Analisando
os autos
originários
910-18.2017.811.0109 (
código
72395), que
tramitava
m

fisicamente
no Sistema Apolo,
constata
-se que a
ação
penal
já

foi

extinta
pela
prescrição
,
estando
a
sentença

transitada

em

julgado
,
conforme

confirmado

pelo

Ministério
Público
(
ID 176619151/PJe2
)
.

Nota-se
também
,

com base
no
documento

apresentado
no ID 174402205/
PJe
,
que
o
TRATOR MASSEY FERGUSSON 265
apreendido

pelo
IBAMA (ID 174402207) é de
propriedade
da
parte

recorrente

LINDOMAR ANTONIO DE SOUZA
,
restando comprovada
a
licitude
de
sua

origem
.

Por
fim
,
diante
da
extinção

da pretensão punitiva
pela
prescrição
,
não

há

como

concluir
que o
bem

apreendido

foi

utilizado

como

instrumento
do crime,
reforçando
a
tese
de que o
bem

deve
ser
restituído
.

Diante disso
,
bem como da manifestação favorável do Ministério Público (ID 176619151/PJe2),
é

devida
a
restituição
do
bem

apreendido
à
parte

recorrente
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar

a
sentença

objurgada
e
determina
r
a
restitui
ção

à

parte

recorrente
do TRATOR MASSEY FERGUSSON 265,
constante
do Termo de
Apreensão

lavrado

pelo
IBAMA
, com as cautelas legais
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024